Tribunal: STF
Processo: HC 239249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 119 TIJOLOS DE MACONHA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Túlio Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.3.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 897.841/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17.2.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006), quando na posse de 119 tijolos de maconha (96,460 kg).



    3. Alegando ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2039308-72.2024.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS Tráfico e associação para o tráfico de drogas Flagrante convertido em prisão preventiva, já mantida Grande quantidade de maconha sendo transportada entre cidades da região Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados Suficientes indícios de autoria e efetiva gravidade da conduta Decisões bem fundamentadas Revogação da prisão incabível Ordem DENEGADA” (doc. 4).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 897.941/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 14.3.2024 pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Extrai-se daquela decisão:



    “O Tribunal de origem manteve a segregação provisória do Acusado com base nas seguintes razões (fls. 19-20; grifos diversos do original): 



    ‘Na decisão pela conversão do flagrante em cárcere preventivo, o Magistrado, após conferir a regularidade do flagrante, e a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, motivou assim sua decisão (folhas 72/75): 



    ‘Trata-se de auto de prisão em flagrante em que se imputa ao autuado MARCELLO MARTINS PESSOA e TULIO OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, a prática, em tese, de crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, segundo notas de culpa. (...) Ademais, há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria nas palavras das testemunhas, auto de exibição e apreensão e no auto de constatação preliminar das substâncias apreendidas (fls. 8, 17/18 e 20/22). Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e passo à análise do pedido de prisão preventiva. (...) 



    Conforme circunstâncias relatadas no boletim de ocorrência acostados as fls. 28/31, policiais militares em cumprimento à Operação Impacto efetuaram a abordagem de um veículo Ford/Fiesta ocupado pelos custodiados. Aduziram os policiais que ao serem indagados, os autuados disseram que estavam transportando substância entorpecente no porta-malas do veículo (119 tijolos de maconha 96,460 quilogramas), e receberiam o valor de 
R$ 1.000,00 para transportar a droga de um canavial em Iepê/SP até a cidade de Paraguaçu Paulista/SP. Pois bem, no caso dos autos, verifico a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. 



    Há prova da existência do crime de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos colhidos na fase investigatória, dando conta de que ocorreu e foi praticado pelos investigados. Além disso, o crime lhes imputado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Ademais, houve a apreensão de elevada quantidade de substância entorpecente, precisamente 96.,460 quilogramas de maconha (fls. 20/22). Com efeito, no crime de tráfico, a periculosidade pode ser extraída da quantidade de droga apreendida, permitindo-se, ao menos nesta etapa, em que pese a primariedade dos custodiados (fls. 46 e 49), a prisão preventiva em garantia da ordem pública. (...) Outrossim, certamente iriam receber pelo transporte do entorpecente, denotando vinculação, ao menos em tese, com organização criminosa. A conduta dos autuados não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida. (...) Vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito. (...) Assim, somadas as circunstâncias narradas, recomenda a custódia cautelar dos flagrados para fins de acautelamento da ordem pública, bem como para afastar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, a fim de neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa. Destarte, MANTENHO a prisão cautelar de MARCELLO MARTINS PESSOA e TULIO OLIVEIRA DA SILVA, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, conforme o artigo 310, II, bem como os requisitos previstos nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor do autuado em razão da conversão, consignando-se o prazo prescricional’ (grifos nossos). 



    De fato, em conferência aos autos, verifica-se, neste momento, que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora. Os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial do paciente ‘...por necessidade aceitou pegar a droga e transportá-la’ corroboram a narrativa acima, no sentido de que foi o paciente detido na posse e transporte de quantidade expressiva de maconha (119 tijolos de maconha, com peso líquido de 96,460 quilogramas autos de apreensão e constatação de folhas 22 e 27/28), entorpecente que estava, em princípio, sendo transportado entre cidades do interior do Estado de São Paulo. Ou seja, tais circunstâncias mostram-se elementos aptos a indicar e excepcionalidade que impede a soltura processual, mesmo com a primariedade do paciente; há justificativa para a manutenção do cárcere cautelar; vislumbra-se, a princípio, um envolvimento relevante do paciente com o tráfico. 



    Ora, tal situação, a priori, revela comportamento nocivo do agente, lesando a saúde pública, a provocar temeridade social e o fomento de outras condutas criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social, além de demonstrar que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, pelo menos agora, são insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública’. 



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. No mesmo sentido: (…)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: (...)’ 



    Destaque-se que, considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Esclareço, ainda, que não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Recorrente, ou ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não é possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    Com efeito, ‘[a] alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ.’ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus“ 
(doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ressaltando a presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente, que também teria residência fixa e exerceria atividade lícita, defendendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Sustenta que “as circunstâncias são totalmente favoráveis a[o] paciente, se punido provavelmente será beneficiado com a causa especial de diminuição de pena nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, sendo que o regime certamente será o aberto ou semiaberto, sendo inviável e desproporcional a mantença da custódia cautelar”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, já em sede liminar, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP, e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 
2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Teodoro Silva Santos, que denegou o Habeas Corpus n. 897.841/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia, que autorizasse concessão de ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do alegado constrangimento ilegal afirmado pela defesa.



    9. Tem-se, na espécie, que a prisão em flagrante do paciente e de outro acusado foi convertida em preventiva no dia seguinte (18.2.2024), com fundamento na garantia da ordem pública. Levou-se em conta a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em transporte intermunicipal (119 tijolos de maconha, quase 100kg da droga), e também pelos indícios de que, no caso, haveria “vinculação, ao menos em tese, com organização criminosa. A conduta dos autuados não tem conotação de crime esporádico, mas sim de atividade profissional, como se fosse o meio de vida” (doc. 5).



    10. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a custódia cautelar reiterando os fundamentos idôneos mencionados pelo magistrado processante. Esses argumentos harmonizam-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, do qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 30.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março e 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora